Tribunal: STF
Processo: ARE 1356266
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 109, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA.



    1. A Constituição Federal estabeleceu, no art. 129, III, que é função institucional do Ministério Público, dentre outras, 'promover o inquérito e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos'.



    2. A abrangência nacional dos danos apontados na inicial autoriza a escolha do foro pelo Ministério Público Federal (competência territorial), o que torna despicienda qualquer consideração acerca da alegação de que inexistem danos ou atos praticados em Curitiba.” 



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos, para o fim exclusivo de prequestionamento (eDOC 129).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a” do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 109, § 1º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o texto constitucional fixa dever para a União propor ação no foro do domicílio do réu, gerador do correlato direito do cidadão ou pessoa jurídica ser acionado pela União em seu domicílio . Constitui-se vetor até mesmo para a definição da competência nas causas propostas por outrem (como é o caso de ações civis públicas), quando essas causas forem conexas – em abstrato – com ações que poderiam ser propostas diretamente pela União Federal (eDOC 140, pp. 9-10).



    A Vice-Presidência do TRF inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese das Súmula 283 e 279 do STF (eDOC 158).



    É o relatório. Decido.



    Em relação ao foro de competência, extrai-se do acórdão recorrido o seguinte (eDOC 108, pp. 8-10):



    “Com efeito, tendo a União manifestado expressamente o interesse em participar da ação originária (PET1 do evento 5 da ACP n.º 5006694-72.2015.4.04.7000), a competência da Justiça Federal para processá-la e julgá-la é incontestável. 



    Transcrevo trecho da manifestação da União na ação principal: 



    A UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente representada pela Procuradoria da União no Estado do Paraná, tendo sido intimada a se manifestar acerca do contido no evento 99 dos autos epigrafados, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar que detém expresso e inquestionável interesse jurídico na questões fático-legais deduzidas nos autos, eis que inexoravelmente as condutas relatadas pelo Ministério Público Federal produzem impacto direto sobre a esfera patrimonial da União que, não apenas é detentora da maior parte das ações da PETROBRAS e teve reduzido o valor dos dividendos distribuídos pela Estatal, como também é autora de aportes diretos de recursos de seu orçamento no patrimônio da empresa, consoante exemplificado às fls. 82 a 84 da Petição Inicial. (grifei)



    Na mesma linha, a decisão proferida pelo e. Des. Federal Fernando Quadros da Silva em ação similar, envolvendo a Construtora Andrade Gutierrez S.A. (AI n.º 5040213- 86.2015.4.04.0000/PR), empresa investigada na Operação Lava Jato:



    A questão posta para análise por esta Corte cinge-se ao exame da alegação de incompetência da Seção Judiciária de Curitiba/PR para o julgamento da demanda originária.



    Conforme os elementos dos autos, a ação civil pública por ato de improbidade originária foi proposta pela União, com a finalidade de obter a condenação dos réus às penas previstas na Lei nº 8.492/92, em razão, basicamente, de desvio de recursos públicos e de danos causados ao Erário.



    Nos termos do disposto no art. 2º da Lei nº 7.347/85, aplicável à hipótese dos autos, a competência para o julgamento da causa é do foro do local onde ocorrer o dano. O parágrafo único do referido dispositivo legal estabelece que o Juízo no qual for proposta a ação será considerado prevendo para todas as ações posteriormente intentadas, que possuam o mesmo objeto ou a mesma causa de pedir.



    (...)



    Destaco, inicialmente, que a demanda de origem (ACP nº 5027001-47.2015.404.7000) foi distribuída por dependência à ACP nº 5006695-57.2015.404.7000, em observância, portanto, ao disposto no parágrafo único do art. 2º da Lei nº 7.347/85.



    Em relação à incidência do disposto no art. 109, § 2º da Constituição Federal, como bem ressaltou a Juíza de Primeiro Grau, Com relação ao óbice constitucional referido pela embargante, cumpre observar que aqui se trata de questão de conexão (para a embargante, de continência). A decisão deixou claro que, em uma outra hipótese, o objetivo do legislador é o de evitar decisões conflitantes, razão pela qual a competência deste juízo resulta fixada com a distribuição da anterior ação proposta pelo Ministério Público.



    Com efeito, nada obstante as alegações deduzidas pela parte agravante, notadamente no que se refere à hierarquia das normas, destaco que a interpretação do conjunto normativo que rege a matéria deve ser procedido de forma sistemática, sendo inadequada a consideração de uma única regra, isoladamente do restante do sistema legal.



    De outro lado, o dano considerado na petição inicial da demanda originária atingiu a coletividade de maneira geral, tendo ocorrido simultaneamente em relação a todos os brasileiros, embora o recebimento de suposta propina tenha acontecido, em tese, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.



    Registre-se, ainda, que os danos apontados pela parte autora da ação civil pública originária relacionam-se à alegada formação de cartel, cuja atuação teria sido identificada em diversos projetos e obras da PETROBRAS, no período compreendido entre os anos de 2004 e 2012. Assim, tais danos ocorreram em locais diversos, não se limitando ao território de um município ou de um estado, havendo inclusive a indicação de danos referentes a obras realizadas no Estado do Paraná (Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR). 



    Os danos em relação aos quais a União busca o ressarcimento, portanto, são de natureza difusa, na medida em que afetam a todos os cidadãos brasileiros, e apresentam abrangência nacional, uma vez que ocorreram em diversas localidades no país.



    Ainda, conforme anotado pelo Juízo de Primeiro Grau, deve-se levar em conta para a fixação da competência deste juízo que - ao contrário do que sustenta a excipiente - os fatos (e o dano) não ocorreram unicamente no Estado do Rio de Janeiro. Como bem cuidou a União, houve uma multiplicidade de condutas, praticadas em diversos pontos do território nacional e inclusive internacional (lavagem de dinheiro por meio de instituições financeiras situadas no exterior). Com efeito, os fatos discutidos na demanda originária abalaram a credibilidade das instituições de modo geral e, portanto, podem ser classificados como danos nacionais.



    Aplica-se à hipótese dos autos, portanto, a previsão contida no art. 93 da Lei nº 8.078/90, segundo a qual é competente o foro da Capital do Estado para os casos de danos de âmbito nacional, como é a hipótese em exame.



    (...)



    Registre-se, ainda, que os elementos dos autos demonstram que a maior parte dos elementos probatórios relativos ao caso em comento encontra-se concentrada em Curitiba/PR. Tal critério é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, também, como parâmetro para estabelecer a competência para o julgamento da ação civil pública por ato de improbidade.”



    Assim, para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo verifico que seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da incidência da Súmula 279 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente